Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735933-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas Embargada: Valdete Generoso Garcia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcelo Antônio Rodrigues Viegas contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 44971441). O recorrente requer a intimação da parte adversa, em respeito ao princípio do contraditório, para manifestação a respeito do “documento” referido no Id. 46882483. Em verdade o ato jurisdicional referido no Id. 46882483 é uma decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular nos autos do processo de origem e trazida aos presentes autos pelo recorrente. Assim, não se trata “documento novo”, que ensejaria a suposta necessidade de manifestação da parte adversa. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator